Tribunal: TJBA
Processo: 8060810-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060810-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO DE ABREU JUNIOR, RAFAEL DE ALMEIDA ABREU, ANA CAROLINA DE ALMEIDA ABREU, RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: NADILANE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO Nº 1.051 - STJ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada, em sede de Cumprimento de Sentença, que classificou o crédito exequendo como extraconcursal. O Magistrado
a quo
fundamentou que o trânsito em julgado da condenação (17/07/2020) ocorreu após o pedido de recuperação judicial da empresa devedora (23/11/2016), determinando a expedição de certidão de crédito com atualização monetária até maio de 2021.

2. Questões em discussão

Definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, frente à preliminar arguida em contraminuta; identificar o marco temporal definidor da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial (fato gerador ou trânsito em julgado); verificar a natureza concursal ou extraconcursal do crédito indenizatório e a consequente necessidade de habilitação no juízo universal.

3. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão.

No mérito, a controvérsia sobre o marco temporal, para a submissão de crédito aos efeitos da recuperação judicial, foi pacificada pelo STJ (Tema Nº 1.051), fixando a tese:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

Na hipótese dos fólios, o fato gerador do crédito ocorreu em 15/05/2010, enquanto o processamento da recuperação judicial foi deferido a 17/07/2015.

Sendo o fato gerador anterior ao pedido recuperacional, o crédito possui natureza concursal, independentemente de a sentença condenatória ter sido prolatada ou transitado em julgado em momento posterior.

O crédito submete-se aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial e à novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, devendo a sua satisfação suceder mediante habilitação no juízo universal.

4
. Dispositivo

Preliminar de violação à dialeticidade afastada. Recurso provido, para reformar a decisão hostilizada e reconhecer a natureza concursal do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, caput, e 59; Código de Processo Civil, art. 932, III, e art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.843.382/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060810-13.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
, figurando como Agravada
NADILANE SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de violação à dialeticidade e
DAR

PROVIMENTO
ao Instrumental.